Tribunal: TCU
Processo: 003.219/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria de Luzia Helena Pontes Andrade, ex-servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios à Luzia Helena Pontes Andrade (XXX.715.531-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, em considerar legal e conceder o registro ao ato de aposentadoria de Luzia Helena Pontes Andrade (XXX.715.531-XX).